Tribunal: TJDFT
Processo: 0716185-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716185-50.2021.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISLENE FERREIRA AMORIM RECORRIDA: INOVARE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CHEQUES. CAUSA DEBENDI. JUNTADA DE DOCUMENTOS TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do enunciado da Súmula 531 do STJ, “em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.” 2. A juntada de documentos novos a qualquer tempo somente é permitida quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos posteriormente, conforme disposto no art. 435 do CPC. 3. A restituição em dobro a que se refere o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é justificável quando ficarem configuradas tanto a cobrança indevida quanto a má-fé do credor fornecedor do serviço. 4. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 700 do CPC, sustentando a inadequação da via eleita, ao argumento de que deveria ter sido ajuizada ação de cobrança, e não ação monitória. Afirma que a obrigação, cuja tutela se pretende, não é líquida e/ou exigível. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 700 do CPC. Com efeito, a Turma Julgadora assim decidiu: “Em relação a via eleita da monitória, tem-se que a pretensão do pagamento de quantia em dinheiro com base em prova escrita sem eficácia de título executivo adequa-se ao disposto no art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil. Conforme já destacado na sentença, a relação jurídica está consubstanciada no contrato de prestação de serviços assinado em 10.9.2016 (ID 38782977) e também nas cártulas de cheque emitidas em favor da empresa autora (ID 38782978) pós datadas para os meses de janeiro a junho de 2017. Não há que se discutir a causa debendi [...] Em relação aos pagamentos realizados, verificam-se os recebidos datados de 28.7.2017 (R$ 1.000,00 – mil reais), 30.8.2017 (R$ 1.000,00 – mil reais), 11.10.2017 (R$ 1.000,00 – mil reais), 13.11.2017 (R$ 1.000,00 – mil reais) e 21.12.2017 (R$ 1.000,00 – mil reais) - ID 38783167. Já as cártulas de IDs 38783225 e 38783226, datadas de 25.11.2016 e 25.12.2016, foram juntadas apenas em sede de apelação, não sendo possível a alegação de apresentação tardia por culpa do advogado [...] Assim, permanece hígida a conclusão da sentença de que a única quantia a ser considerada é a de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins de compensação com o montante incialmente devido de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) [...] Desse modo, os elementos de prova acostados aos autos são suficientes para conferir verossimilhança às alegações do autor” (ID. 40795242). Assim, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido da recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016